Tribunal: TCU
Processo: 017.943/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2968/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 1172/2022-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 08/03/2022, para corrigir erro material, como a seguir discriminado, mantendo-se inalterados os seus demais termos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do MP/TCU: Onde se lê: "9.2. aplicar a de Luiz Carlos Oliveira (CPF XXX.726.254-XX) e a Roberto Gilson Raimundo Filho (CPF XXX.062.064-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Waldemar José de Torres 80.000,00 Galindo, Falcão & Gomes Advogados Associados 80.000,00 Queiroz Cavalcanti Advocacia 10.000,00 " Leia-se: "9.2. aplicar a Waldemar José de Torres, a Galindo, Falcão & Gomes Advogados Associados e a Queiroz Cavalcanti Advocacia, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Waldemar José de Torres 80.000,00 Galindo, Falcão & Gomes Advogados Associados 80.000,00 Queiroz Cavalcanti Advocacia 10.000,00 " 1. Processo TC- Processo 017.943/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Galindo, Falcao & Gomes Advogados Associados (08.683.296/0001-02); Queiroz Cavalcanti - Advocacia (02.636.065/0001-53); Waldemar Jose de Torres (XXX.407.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Maria Goretti Bezerra de Araujo (19.292/OAB-PE), Rodrigo Muniz de Brito Galindo (20.860/OAB-PE) e outros; Fagner Helder Costa Freitas (35.473/OAB-PE); Filipe Fernandes Campos (31.509/OAB-PE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.